Tribunal: TJES
Processo: 5019763-27.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019763-27.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANTUIL VIEIRA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019763-27.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: WANTUIL VIEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso não conhecido, nos termos do voto/ementa a seguir.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. QUANTITATIVO. FALECIMENTO POSTERIOR DO RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em que impugna o deferimento da obrigação pretendida em quantitativo menor do que o postulado (120 fraldas/mês ao invés de 180 fraldas/mês). Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não conhecimento do recurso, ante a notícia do falecimento do Recorrente.

(2). Efetivamente, conforme certidão de óbito juntada em ID de origem 57146286, sobreveio o falecimento do Recorrente em 04/01/2025, após a interposição do presente recurso.

(3). Ocorre que, em se tratando de demanda que versa sobre o fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis destinadas ao uso do próprio Recorrente, evidente que, a partir do falecimento do paciente, extingue-se a própria obrigação comandada na hipótese, de modo que se tem por prejudicada a análise do pedido formulado neste Recurso Inominado, diante da perda do objeto e da superveniente falta de interesse recursal, destacando-se, a propósito, que, segundo precedentes do STJ, “
nas ações cominatórias que objetivam o fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde
” (STJ, REsp 1.542.618/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe: 17.9.2019).

(4). Por isso,
NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto
, com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC, ante a falta de interesse superveniente em razão da perda do objeto recursal.

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, ante a extinção anômala do processo.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)